Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEApelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 1o do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. A Defesa requer a desclassificação do delito para furto simples, alegando ausência de provas quanto à violência ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste na desclassificação do delito de roubo impróprio para furto simples, em razão da ausência de provas relativas à ameaça e ao dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito foi comprovada por diversos documentos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante e o Termo de Restituição.
A autoria foi confirmada pelo depoimento da vítima e dos policiais responsáveis pelo flagrante.
A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância e credibilidade.
O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação.
As provas são suficientes para configurar a prática do delito de roubo impróprio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.Tese de julgamento: A palavra da vítima e o depoimento dos policiais são suficientes para embasar a condenação por roubo impróprio, não havendo espaço para a desclassificação para furto simples.Dispositivos legais citados: Art. 157, § 1o do Código Penal.